Tribunal: STF
Processo: RE 1262684
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. IMUNIDADE. CASA DA MOEDA. EMISSÃO DE SELOS FISCAIS. SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO. 



    1.  O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não incide o ISS sobre a prestação de serviço de emissão de selos fiscais à cabo da Casa da Moeda em regime de exclusividade por delegação da União. Precedente. 



    2.  As conclusões do Tema 508 da sistemática da repercussão geral não se aplicam à hipótese, uma vez que estamos diante de empresa pública e não sociedade de economia mista, o que, per si, afasta qualquer possibilidade de negociação de ações em bolsa de valores, premissa do paradigma.



    3.   A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a presunção de vinculação às finalidades institucionais, para fins de imunidade, milita em favor do contribuinte, de modo que compete ao fisco a prova em contrário. 



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.